Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DUPLO FEITO. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDA ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Se as provas colhidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima na Delegacia, corroborado em Juízo pela confissão do apelante e declarações da testemunha policial, demonstram a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, torna-se impossível o acolhimento do pedido de desclassificação para ato infracional análogo ao delito de furto.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Embora o menor tenha confessado parcialmente a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na família e na sociedade. Precedentes.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, registra outra passagem anterior por crime grave, não cumpriu as medidas anteriores e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.